Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013449-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA - CPF: 029.130.072-36 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, aproximadamente 4 kg (quatro quilogramas) de cocaína.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013449-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Pedro Paulo Silva Macedo
em favor de
DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, sendo nulo por violação ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, por ser primária.

Alega
, ainda, que
a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, pois no caso de eventual condenação, seria reconhecida a prática de tráfico privilegiado, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
96117458.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
96592454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
96972499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora presa em flagrante, na data de 23.07.2021, na rodoviária de Barra do Garças-MT, pelos policiais que faziam rondas no local. Após abordarem-na, realizaram busca pessoal e encontraram, na sua carteira, uma porção de substância análoga à maconha e na mochila que a flagrada carregava encontraram 03 três tabletes de substancia análoga a pasta base de cocaína e 01 um tablete (cinza) de cocaína, pesando respectivamente 3.200kg e 800 g, e, em razão disto, foi efetuado o flagrante.

Ao impor a custódia cautelar à paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, id.
96028499.

“(...)

“Vistos em plantão forense, Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso VI, do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a autuada foi presa pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da LEI No 11.343/2006.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA, pois segundo os condutores ela fora presa, na medida em que teria praticado os delitos mencionados, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu, a indiciada fora autuada pela prática delituosa de tráfico de drogas. De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos,
consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus comissi delicti”. Em sede policial, a flagrada usufruiu do seu direito constitucional e permanecer em silêncio.

No entanto, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante narraram que faziam rondas noturnas em torno a rodoviária municipal e avistaram a flagrada em um dos guichês, a qual se afastou quando avistou a viatura, retornando ao guichê após perceber que a viatura tinha se distanciado.

Conduta esta que levantou suspeitas pelos policiais e resolveram realizar a abordagem frutífera. Disseram ainda que após a abordagem, realizaram busca pessoal e encontraram com ela, na carteira, uma porção de substância análoga a maconha
e na mochila que a flagrada carregava encontraram na mesma 03 três tabletes de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e 01 um tablete (cinza) aparentando ser cocaína.

Acrescenta-se à gravidade concreta do delito o fato de a custodiada afirmar que reside em
Belém do Pará, o que indica ao menos em juízo preliminar indício de tráfico interestadual.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que foi localizado com a flagranteada grande quantidade de entorpecente,
sendo uma porção de substância análoga a maconha, 03 três tabletes de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e 01 um tablete (cinza) aparentando ser cocaína, pesando respectivamente 3.200kg e 800 g destes últimos.

Como se observa dos autos, a quantidade de drogas apreendidas, a natureza dos entorpecentes
, a forma como foram encontradas as drogas e as circunstâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada da flagranteada do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata que vinha realizando o comércio de drogas de maneira intensa e diversificada, agredindo a saúde pública da sociedade barragarcense.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inc. I do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
03 três tabletes de substancia aparentando ser pasta base de cocaína e 01 um tablete (cinza) aparentando ser cocaína, pesando respectivamente 3.200kg e 800 g -
e transportada de um Estado da federação para outro.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada a paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, e
mbora argumente a defesa que a paciente, acaso sobrevenha eventual condenação, cumprirá a
pena possivelmente em regime mais brando, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena,
mas sim para o resguardo da ordem pública
, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além do mais, referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Diante do exposto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal, de forma que o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus,
em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021